Tribunal: TJMT
Processo: 0032935-36.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032935-36.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.693/0001-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CENITA MARIA BERTOLDO SOARES - CPF: 109.174.111-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE registrado(a) civilmente como MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 111.366.699-49 (APELANTE), VANILDA RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 397.434.979-00 (APELANTE), ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (APELANTE), ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES - CPF: 569.738.611-72 (APELANTE), BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.693/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 111.366.699-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 397.434.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES - CPF: 569.738.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA BANCÁRIA - EXONERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DE FIANÇA – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O aval é uma garantia autônoma, e aquele que lança a sua assinatura no título na qualidade de avalista se vincula diretamente ao credor, independentemente da obrigação que avalizou. Mesmo que a obrigação principal seja nula ou não se concretize, o aval é válido e deve ser honrado pelo avalista. Dessa forma, os argumentos lançados pela parte recorrente não possuem serventia jurídica para eximi-la da obrigação assumida, motivo pelo qual a sentença atacada não merece censura.

II - Se a parte manifestou-se de forma voluntária que responderia, solidária e integramente, pelo pagamento da dívida, seja no período inicial da avença ou nos prazos de prorrogação, não pode pretender, regra geral, em eximir-se de sua responsabilidade sem quitar o débito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0032935-36.2013.8.11.0041 interposto por CENITA MARIA BERTOLDO SOARES contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 90126669 o magistrado de piso julgou por Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária de Cobrança e acolheu o pedido inicial, em todos seus termos, com fulcro no artigo 487-I do CPC, e, em consequência, condenou os requeridos ao pagamento do valor de R$ 368.648,24 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) originário do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 236.305.032, bem como condenou os requeridos, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) da condenação.

Em suma, aduz a recorrente sob ID. 9012667 que é servidora pública aposentada e nunca participou do quadro societário da pessoa jurídica e não tem nenhum bem para garantir coisa alguma, porém figura como devedora de R$ 1.634.592,20. Nesse contexto, evidencia-se que a assinatura da Ré no referido contrato se deve única e exclusivamente em razão de, à época, ser esposa de Ismail Constantino Lalis Soares, sócio/proprietário pessoa jurídica Briaze Construtora Ltda. Só isso e nada mais do que isso. Diz-se assim em razão de que não faz o menor sentido se invocar a condição de garantidor solidário à pessoa de uma mulher servidora pública aposentada que sempre viveu do seu subsídio e, hoje, vive dos seus proventos da aposentadoria;

Alega que está demonstrado pelo Contrato Social que a pessoa jurídica Briaze Construtora Ltda. sempre teve como sócio o então marido e terceiros, apresentando capital social de R$ 2.300.000,00 e como se sabe a finalidade da fiança é garantir o adimplemento de dívida contraída pelo devedor principal, sendo que, na inadimplência deste, o patrimônio do fiador será exposto à execução do credor.

Fala que a fiança uma garantia fidejussória (pessoal), que autoriza, na inadimplência do devedor, que a dívida recaia sobre o patrimônio do fiador, não há como se entender a invocada garantia patrimonial da Ré/Recorrente que percebe proventos líquidos de R$ 13.488,40, conforme consta do holerite constante dos autos;

Afirma que é falta de pertinência, de lógica, de razoabilidade em se tomar fiança de pessoa que não tem patrimônio capaz de suportar dívida de tamanha natureza. O que a Ré/Recorrente aufere e sempre auferiu mensalmente, quando muito, comporta empréstimos consignados limitados a 30% dos proventos, isto é, empréstimo com parcela mensal de pouco mais de R$ 4.000,00;

Sustenta que a fiança visa garantir o adimplemento de dívida, pressupõe-se, por óbvio, que o fiador tenha patrimônio igual ou maior que o afiançado. O que se tem, de regra, é que quem pode mais garante o que pode menos, de modo que em eventual inadimplência, o patrimônio do garantidor suporte a dívida do devedor principal. Desse modo, não se justifica que a pessoa física, pelo simples fato de ser casada com um dos sócios, seja compelida a assinar garantia de fiança a uma pessoa jurídica que apresenta um capital social de R$ 2.300.000,00. Mais ainda em se considerando que o empréstimo tomado pela pessoa jurídica se trata de crédito rotativo em conta corrente para viabilizar fluxo de caixa para honrar compromissos com fornecedores de bens e serviços, com sucessivas prorrogações;

Registra que mostra-se incontestável e incontrastável que a Ré/Recorrente assinou um contrato de adesão, ao qual, jamais teve a intenção de aderir, visto tratar-se de empréstimo concedido à pessoa jurídica da qual seu então marido é sócio/proprietário, e da qual nunca fez parte do quadro societário.

Esclarece que não há nem como se opor às cláusulas contidas no negócio de adesão que se mostra alheio à Ré, com exceção da Cláusula Trigésima, na qual aparece na locução “e seu cônjuge” e que, de arrastão, renunciou expressamente tudo quanto poderia ser alegado por quem de fato figurasse como legítimo fiador no contrato bancário;

Suscita que não integra a pessoa jurídica, não auferiu nenhum benefício econômico com os inúmeros contratos aderidos pela empresa do então marido, evidencia-se, primeiro, a nulidade da condição dela como devedora solidária da obrigação por força da dita fiança; e, segundo, a nulidade do contido na cláusula de adesão na qual teria renunciado a tudo quanto pudesse lhe beneficiar se, de fato, fiadora fosse.

Requer a Vossa Excelência seja conhecida a Apelação, por tempestiva e própria, para no mérito dar provimento ao recurso, reformando a sentença para declarar a nulidade da condição fiadora/devedora solidária imposta à Recorrente, e/ou, a nulidade Cláusula Trigésima, exonerando a Recorrente, por qualquer dos fundamentos, da condição de fiadora do contrato bancário, e, de consequência, que seja julgado improcedente o pedido de cobrança em relação a ela, com inversão da sucumbência fixada na origem, com os corolários em direito.

Contrarrazões sob ID. 90126679 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021